Tribunal: TJBA
Processo: 8051243-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051243-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALINE DA SILVA ARAUJO SANTOS e outros Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: BANCO MAXIMA S.A. e outros Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos de empréstimo consignado, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época das contratações, além da restituição simples dos valores pagos a maior. A sentença distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observado o benefício da gratuidade à autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão dos encargos pactuados; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios foram adequadas diante do resultado da demanda e do valor envolvido. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual entre a autora e a instituição financeira configura relação de consumo, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 297, sendo irrelevante a intermediação contratual por associação. Os contratos firmados apresentam características de adesão, atraindo a aplicação das normas protetivas do CDC, notadamente a possibilidade de revisão de cláusulas desproporcionais, nos termos do art. 6º, V. A revisão contratual não afronta o princípio do pacta sunt servanda, pois este cede diante da constatação de cláusulas abusivas ou excessivamente onerosas para o consumidor. Constatada a cobrança de juros mensais de 3% em contratos firmados nas datas de 06/07/2020 e 06/04/2021, em contraste com as médias divulgadas de 1,33% e 1,30% respectivamente, evidencia-se a abusividade dos encargos, justificando a manutenção da sentença nesse ponto. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em caráter excepcional, quando demonstrada a abusividade à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. A ré não demonstrou elementos concretos e objetivos que justificassem a adoção de taxas significativamente superiores, considerando-se, assim, ausente a comprovação das particularidades do caso que poderiam afastar a presunção de abusividade. A autora obteve êxito em seu pleito revisional, sendo indevida a distribuição recíproca da sucumbência; impõe-se ao réu o ônus integral, incluindo custas e honorários. O valor atribuído à causa (R$ 949,32) torna irrisório o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo cabível a fixação equitativa nos termos do art. 85, §8º, do CPC; adequada a fixação em R$ 1.000,00. IV. DISPOSITIVO Recurso da autora provido. Recurso do réu desprovido Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, V, 51, §1º, e 54; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2019; STF, Súmula Vinculante nº 7. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de apelação cível nº 8051243-57.2022.8.05.000, em que figuram como apelantes e apelados ALINE DA SILVA ARAUJO SANTOS e BANCO MAXIMA S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR